Tribunal: TJSP
Processo: 1014357-12.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Imóvel entregue com vícios construtivos e divergências em relação ao projeto divulgado na venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação das rés. Preliminar. Decadência afastada. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo

Ementa:

Compromisso de compra e venda. Imóvel entregue com vícios construtivos e divergências em relação ao projeto divulgado na venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação das rés. Preliminar. Decadência afastada. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está configurado. Precedentes do STJ. Mérito. Danos morais não caracterizados. Suposto descumprimento contratual que não implica em violação dos atributos da personalidade do autor. Imagens do imóvel no stand de vendas que se revelam meramente ilustrativas em razão da natureza artesanal da construção. Risco do negócio. Eventuais danos materiais sofridos que deveriam ser dirimidos em via própria. Precedentes desta C. Câmara. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido.